Tribunal: TJSP
Processo: 1002395-62.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – IPESP – Contestação com reconvenção, em que postulam os mutuários réus a inexigibilidade do débito e a adjudicação compulsória – Sentença de procedência do pedido da ação principal e improcedência da reconvenção – Recurso dos réus, arguindo prejudicial relativa à prescrição, além

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – IPESP – Contestação com reconvenção, em que postulam os mutuários réus a inexigibilidade do débito e a adjudicação compulsória – Sentença de procedência do pedido da ação principal e improcedência da reconvenção – Recurso dos réus, arguindo prejudicial relativa à prescrição, além do adimplemento substancial – Recurso adesivo do autor, pugnando pelo arbitramento de alugueis – Prejudicial de mérito que se acolhe – Entendimento jurisprudencial pacificado, de que a pretensão para exercer o direito potestativo de rescisão deve ser exercida enquanto seja possível a cobrança – Última parcela contratual, no caso, que venceu em 21/11/2009 – Notificações encaminhadas que não interromperam o prazo prescricional, pois anteriores ao fim do contrato - Ação proposta em 2019 – Prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívida líquida oriunda de instrumento particular (art. 206, § 5o, I, Código Civil) – Precedentes jurisprudenciais – Reconhecida a prescrição para o pedido principal, fica, de conseguinte, acolhido o pedido reconvencional, para reconhecer a inexigibilidade do débito e autorizar a adjudicação compulsória em favor dos mutuários – Prejudicado o exame das demais teses invocada pelos réus e do recurso adesivo do autor – Inversão do ônus da sucumbência - RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO. PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR.